Tribunal: STF
Processo: AI 629273
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMITES DA DECISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÕES NÃO VEICULADAS NAS RAZÕES RECURSAIS.



    O Tribunal só pode julgar o que estiver contido nas razões de recurso e nos limites do pedido de nova decisão.



    Agravo regimental a que se nega provimento.